Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA. COMUNICAÇÃO COM MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. CUMPRIMENTO DAS REGRAS DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual o autor/recorrente narra que adquiriu passagens aéreas de voos previstos para 12/07/2020 e 26/07/2020, trecho Miami (EUA) - Brasília (DF), ida e volta, mas em razão da pandemia por Covid-19, os voos foram cancelados e os créditos correspondentes disponibilizados; que as passagens aéreas foram remarcadas para os dias 18/12/2020 e 03/01/2021, mas os voos foram novamente cancelados; que a ré não disponibilizou data que viabilizasse a viagem como programado; que foi obrigado a adquirir outras passagens aéreas de voos operados por empresa diversa. Pediu a restituição do valor pago, além de indenização por danos materiais e morais. O pedido foi julgado improcedente. Em suas razões recursais, o autor reitera os argumentos expedidos na inicial, aduzindo ainda que as Resoluções da ANAC não podem se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões no ID 28130641.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
III. Com efeito, o autor/recorrente foi comunicado do cancelamento do voo em 11/11/2020, mais de 30 (trinta) dias antes do voo de ida, tratando-se, portanto, de alteração programada. Assim, considerando que os voos oferecidos pela ré não atendiam às necessidades do autor, restava a ele solicitar o reembolso, conforme dicção do art. 12, § 1o, da Resolução no 400 c/c art. 3o, II, da Resolução no 556, ambas da ANAC. Se o autor adquiriu outras passagens, o fez por liberalidade.
IV. Destaco que não há que se falar em sobreposição irrestrita do CDC às Resoluções da ANAC. Em verdade, embora de hierarquias diferentes, ambas as normas coexistem no ordenamento jurídico e, por óbvio, as disposições regulamentares devem ser analisadas sob a ótica protetiva do CDC. No entanto, no caso, não há violação aos direitos do consumidor nos dispositivos citados, sobretudo no momento vivido em razão da pandemia, que exige sacríficos mútuos.
V. Diante da inexistência de falha na prestação do serviço ou de violação às regras da ANAC no caso, não há reparo a ser feito na sentença.
VI. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.